Tribunal: TJES
Processo: 0040718-76.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0040718-76.2012.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EMERSON AZEVEDO MACHADO e outros (5)
APELADO: VALE DA LAGOA EMPRENDIMENTOS LTDA e outros (5)
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL -
PRELIMINAR-
JULGAMENTO “
ULTRA PETITA” –
REJEITADA – COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA CARTÓRIA NÃO VERIFICADA – NULIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA AFASTADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
-
RECURSO
S CONHECIDOS E
PROVIDO
APELAÇÃO E DESPROVIDO O APELO ADESIVO
.

1.

E
m que pese a generalidade
da
causa de pedir pontuada
para fundamentar o pedido de indenização por danos morais (“inúmeros males que lhes causaram” e “vários atos ilícitos praticados pelas requeridas contra os requerente
s
”), verifica-se que
a condenação imposta pela r. sentença
foi embasada em fundamento invocado na petição inicial, qual seja:
cobrança indevida da taxa TAC.
Preliminar de julgamento
ultrapetita afastada.

2.

Não
consta nenhuma prova de pagamento da referida Taxa Cartorária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), motivo pelo qual incabível a condenação da parte apelante (NETO IMÓVEIS
)
à devolução em dobro da cobrança tida como indevida que sequer foi paga.

3.
C
onsiderando a ausência de qualquer cobrança indevida, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob esse fundamento tal como consta na r. sentença,
sobretudo quando ausentes os requisitos do artigo 14, do CDC.

4.
A
s provas produzidas evidenciam que a rescisão do negócio foi motivada pela inadimplência dos apelantes, sendo notificados devidamente, e de acordo com a previsão contratual,
motivo pelo qual
não há nenhum vício que macule o negócio jurídico capaz de ensejar a declaração de sua nulidade
com o ressarcimento dos valores pagos
.

5.
Considerando que houve a expressa menção no contrato do destaque do valor da comissão de corretagem em relação ao montante total do imóvel,
bem como a assinatura do contrato diretamente com a imobiliária relativo aos serviços de corretagem,
perfeitamente válida a
transfer
ência
ao promitente comprador
d
a obrigação de pagar
o
referid
o

encargo
,
tal como estabelecido pelo
C. Superior Tribunal de justiça
no Tema nº 938
- REsp 1.599.511/SP.

6.
Nos termos do
disposto no artigo 1.005, parágrafo único, do CPC
, o provimento do recurso do litisconsorte NETO IMÓVEIS aproveita àquele que não recorreu (ANDERSON FIOROTTI IMÓVEIS LTDA).

7.

Recurso
de NETO IMÓVEIS provido e recurso adesivo de EMERSON E OUTRA des
provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores componentes da
P
rimeira
C
âmara
C
ível do
E
grégio
T
ribunal de
J
ustiça do
E
stado do
E
spírito
S
anto,
à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO

ao recurso de NETO IMÓVEIS LTDA
e
NEG
AR
PROVIMENTO à apelação adesiva de EMERSON AZEVEDO MACHADO e VIVIANE LIMA PARANGABA
,
nos termos do voto
da Relatora
.

Vitória/ES, 15 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de Neto Imóveis Ltda e negar provimento à apelação adesiva de Emerson Azevedo Machado e Viviane Lima Parangaba, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0040718-76.2012
.8.08.0048

APELANTE/
APELADO
:

NETO IMÓVEIS LTDA

APELAD
O(S)
/
APELANTE(S)
:
EMERSON AZEVEDO MACHADO E VIVIANE LIMA PARANGABA

RELATORA
: DE
SEMBARGADORA
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam-se os autos de
apelação cível
interposta por
NETO IMÓVEIS LTDA

(fls. 322/347)
e de
apelação adesiva
interposta
por
EMERSON AZEVEDO MACHADO E VIVIANE LIMA PARANGABA (fls. 352/371)
em face da r. sentença de fls. 296/300-v integrada pelo julgamento dos embargos de declaração às fls. 317/318 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Serra/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os requeridos NETO IMÓVEIS LTDA e ANDERSON FIOROTTI IMÓVEIS LTDA, solidariamente, ao ressarcimento a título de dano material, da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em dobro, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo; bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) devidos à parte autora,
com juros de mora e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ),
além de condenar ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA

A
apelante
NETO IMÓVEIS

suscitou a nulidade da sentença em razão de
julgamento
ultra petita
,
uma vez
a

sentença

condenou a ora apelante
ao pagamento
de indenização por danos morais

em virtude
da cobrança indevida/abusiva da taxa cartorária,
a
o passo que na petição inicial foi pleiteada
a indenização por dano moral f
undament
ada unicamente
na rescisão unilateral do contrato.

Ao examinar a peça inicial (fl.
13
), constata-
se
que o pleito autora
l relativo à indenização por danos morais foi apresentado nos seguintes termos
:

a)
a condena
ção
, de form
a
solid
á
ria, dos demand
a
dos
a
0 pagamento de uma indeniza
çã
o por vio
la
ç
ã
o
a
os
a
tributos d
a
personalidade dos autores (
danos morais
), em r
azão
dos vários f
a
tos
a
pontados n
a
inicial, especi
a
lmente
da
rescis
ão
unilateral do contrato, devendo o valor, c
a
so assim entend
a
Voss
a
Excel
ê
ncia, ser equivalente a 02 (dois) apartamentos segundo os p
a
r
â
metros descritos no imóvel objeto deste processo;

A
o sentenciar o feito, o
Juízo

a quo

fundamentou a condenação à reparação por danos morais
em
:

Sabe-se que o dano moral configura ofensa a dignidade do sujeito, ofensa esta que ultrapassa o mero dissabor, caracterizando-se como excepcional viola
çã
o a direito de sua personalidade.

Urge ressaltar que a cobran
ç
a indevida de taxa cartorária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), conforme previa
m
ente destacado, é capaz de, por si
só
, caracterizar dano moral sofrido pelos autores.
O
dano moral, diante dos presentes fatos analisados, se apresenta pela dolorosa sensação de terem sido enganados, ou, como dito popula
rmente
, tratados co
m
o "bobos" ao pagarem pelo que n
ã
o deveria ser pago, circunst
â
ncia que em
ú
ltima análise torna presu
mí
vel o dano, muito embora este esteja comprovado nos autos.

Entendo que a descoberta de cobrança abusiva gera aborreci
m
entos e transtornos significativos, causando no ofendido a sensação de que foi ludibriado e trapaceado. No mais, a postura das rés merece ser reprovada, posto que não satisfeito co
m
sua atividade fim, insere taxa s
e
m servi
ç
o correspondente e co
m
valor abusivo. Assi
m
quanto aos danos morais pleiteados, entendo que estes se mostram devidos, eis que restaram configuradas causas de abalo moral em desfavor dos requerentes, pois, corno se constata dos autos e foi relatado anteriormente, trata-se de abusividade/ilegalidade co
m
o fim de lesar o patri
mô
nio dos autores, e nesta linha, n
ã
o pode se ter como simples tentativa de maxi
m
izar ganhos ou burla contratual, o que certamente implica em grande desgaste psicológico, pois
l
he transfere a sensa
ç
ão de que a violaç
ã
o ataca suas inteligências. E hipótese clara em que a frustra
ç
ão aumenta co
m
a descoberta de que pagou pelo que
não
deveria ou necessitava que abala sim a moral, pelo desconforto e aborreci
m
ento que proporciona, de forma que tal postura resultou em violação a honra subjetiva dos autores capaz de gerar uma indeniza
ç
ão a t
ít
ulo de dano moral.

Por oportuno, destaco que na quantifica
çã
o do dano moral devem ser considerados os seguintes aspectos: a) que a repara
ç
ão não faz desaparecer a dor do ofendido,
m
as substitui
um bem jurídico
por outro, que arbitrado razoavelmente, possibilita a
vítima
a obtenção de satisfa
ç
ão equivalente ao que perdeu, sem que isso represente enriquecimento s
e
m causa; b) a repercussão do dano e c) o caráter educativo da medida.

As rés atuam no ra
m
o imobiliário co
m
pessoas que sonham co
m
a casa própria,
e
a indeniza
ç
ão d
e
v
e
ser suficiente para alcance de efeito pedagógico. 0 dano moral está relacionado co
m
o comportamento das rés, destinado a compensar o constrangimento sofrido pelos ofendidos, e tamb
ém
a punir o causador do dano pela ofensa praticada, respeitando os princ
í
pios da proporcionalidade e razoabilidade, consideradas as circunst
â
ncias e consequências do ato causador do dano. Assi
m
, é evidente a ofensa praticada aos requerentes. D
e
toda sorte, o dano a moral lesiona direitos que não possuem conte
ú
do pecuniário e por isso não ha que se falar em repar
açã
o e sim compensa
ç
ão dos sofrimentos a que os requerentes fora
m
submetido
s
.

Assim, tenho co
mo
existente o dano moral afirmado, e considero o valor de R$ 5.000,00 (cinco
m
il reais) adequado a indenizaç
ã
o, considerando as circunst
â
ncias do caso concreto, especialmente o ra
mo
de atuação e o efeito pedag
ó
gico da san
ç
ão imposta.

Assim sendo,
em que pese a generalidade
da
causa de pedir pontuada
para fundamentar o pedido de indenização por danos morais (“
inúmeros males que lhes causaram
” e “
vários atos ilícitos praticados pelas requeridas contra os requerente
s
”
), verifica-se que
a condenação imposta pela r. sentença
foi embasada em fundamento invocado na petição inicial, qual seja:
cobrança indevida da taxa TAC.

Portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

DA PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

Arguiu o apelante NETO IMÓVEIS
, em sede de contrarrazões,
a sua ilegitimidade passiva
ad causam
no tocante ao pedido de
que se refere ao pedido de devolução dos valores, pois o contrato de compra e venda foi firmado com a requerida
Vale da Lagoa Empreendimentos Ltda
.

Sem maiores delongas,
rejeito a preliminar suscitada, uma vez que além de constar como intermediadora do negócio jurídico no contrato de promessa de compra e venda, os recibos de pagamento das parcelas relativas
à comissão de corretagem
foram emitidos pela Apelada NETO IMÓVEIS LTDA.

MÉRITO

Passo ao exame do mérito dos recursos de forma separada.

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE NETO IMÓVEIS
LTDA

S
ustenta a
Apelante a
inexistência de cobranças indevidas, já que não houve a cobrança da referida Taxa “TAC”, sendo que não recebeu nenhum valor nesse sentido, o que afasta a responsabilidade quanto à devolução, além de os autores não terem sequer comprovado o pagamento da referida taxa.

Alega que não há o dever de ressarcir em dobro a quantia paga a título de Taxa referente às custas cartorárias diante da inexistência da cobrança e da ausência de má-fé.

Defende que não estão presentes os elementos para a configuração da responsabilidade civil da apelante, tanto no que se refere aos danos materiais, quanto aos danos morais, pois não houve lesão à honra, deslustre ou desabono à imagem dos recorridos, nem tampouco os fatos como descritos causaram profundo sofrimento ou humilhação.

Aduz que foi mera intermediadora do negócio jurídico objeto dos autos, e não praticou qualquer conduta ilícita em face dos apelados, sendo que meros aborrecimentos decorrentes das relações contratuais não são suficientes para respaldar uma indenização por dano moral.

Pois bem,
c
ompulsando os autos, verific
o
que

em 28/
0
1/2011,

os autores, ora apelados, firmaram a proposta
para a aquisição do imóvel objeto da lide (fls. 35/35-v)
e contrato de intermediação imobiliária (fls. 142/144)

comprometendo-se a realizar o pagamento d
a comissão de corretagem
no valor de R$ 3.264,
78
(três mil, duzentos e sessenta e quatro reais
e setenta e oito centavos
) mais 28 (vinte e oito) parcelas de R$ 265,68 (duzentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)
relativas ao sinal
e TAC no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

O
corre que, posteriormente, consta do contrato de promessa de compra e venda (fls. 22/32) datado de 03 de Fevereiro de 2011, que o imóvel no valor total de R$ 90.014,50 (noventa mil e quatorze reais e cinquenta centavos) seria pago mediante 27 (vinte e sete) parcelas mensais da quantia de R$ 258,49 (duzentos
e cinquenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo a primeira com vencimento para o dia 20/05/2011, totalizando R$ 6.979,23 (seis mil novecentos e setenta e nove reais e vinte e três centavos)

e uma parcela no valor de R$ 83.035,27 (oitenta e três mil, trinta e cinco reais e vinte e sete centavos).

Todavia,
apenas
constam dos autos os recibos de pagamento do montante de R$ 1.000,00 (mil reais) relativo à primeira parcela d
a comissão de corretagem
em 03/02/2011 (fl. 36), de R$ 2.264,78 (dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) referente
à segunda e à terceira parcelas
d
a comissão de corretagem
em 10/03/2011 (fl. 37)
além de

mais
11 (onze) prestações atinentes ao sinal (fls. 38/47)
.

Logo, os autores/apelados lograram êxito em comprovar tão somente o pagamento d
a comissão de corretagem
(R$ 3.264,78)
e de 11 (onze) das 27 (vinte e sete) parcelas do sinal
tal como consta da proposta para aquisição
e no contrato de promessa de compra e venda
.

Inclusive, saliento que em sede de contrarrazões
de apelação
, os autores, ora apelados,
defendem que o documento “Proposta para Aquisição de Imóvel” c
omprova o pagamento da Taxa TAC,
no entanto, os recibos colacionados logo após
não
cont
ê
m o valor correspondente à Taxa
.

Desta feita,
não
consta
nenhuma
prova de pagamento da referida Taxa Cartorária no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), motivo pelo qual incabível a condenação da parte apelante (NETO IMÓVEIS
)
à devolução

em dobro
da cobrança tida como indevida que sequer foi paga.

Igualmente, considerando a ausência de qualquer cobrança indevida, não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por danos morais sob esse fundamento tal como consta na r. sentença,
sobretudo quando ausentes os requisitos do artigo 14, do CDC.

Portanto,
deve ser provido o
recurso para afastar a condenação
ao
ressarcimento em dobro a título de dano material da quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) relativa a Taxa TAC,
bem como ao pagamento de indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

DO RECURSO DE APELAÇÃO
ADESIVA
DE
EMERSON E VIVIANE

Alegam os apelantes que
houve o descumprimento das cláusulas contratuais por parte da apelada,
que motivou a suspensão do
pagamento das parcelas,
de modo que como as apeladas deram
causa
à rescisão do contrato, deve ser deferido o ressarcimento dos valores pagos
tanto em relação à corretagem, quanto em relação ao contrato de compra e venda do imóvel
.

D
e início, importa destacar que as outras duas requeridas (
Pinheiro de Sá Engenharia Ltda
e
Vale da Lagoa Empreendimentos Ltda
)
firmaram acordo com os autores, ora apelantes,
homologado
em audiência
(fls. 273/273-v)
, no qual restou
fixado que as requeridas pagariam aos autores a quantia de R$ 2.198,81 dando integral quitação a elas, destacando-se a causa de pedir e os pedidos relativos às mesmas e ao contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide.

D
esse modo, relativamente aos demais requeridos
N
ETO IMÓVEIS LTDA e ANDERSON FIOROTTI IMÓVEIS LTDA
prosseguiu a ação
em relação aos pedidos iniciais.

No que concerne ao requerimento de declaração da nulidade do contrato com a devolução integral os valores dispendidos em virtude de rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda, do mesmo modo, as provas produzidas evidenciam que a rescisão do negócio foi motivada pela inadimplência dos apelantes, sendo notificados devidamente, e de acordo com a previsão contratual, de modo que não há nenhum vício que macule o negócio jurídico capaz de ensejar a declaração de sua nulidade com o ressarcimento dos valores pagos.

Relativamente à apelada NETO IMÓVEIS, a relação jurídica entre as partes diz respeito à intermediação imobiliária mediante serviço de corretagem (contrato às fls. 142/144), o qual foi remunerado mediante o pagamento da comissão de corretagem no valor R$ 3.264,78 (três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos).

Considerando que houve a expressa menção no contrato do destaque do valor da comissão de corretagem em relação ao montante total do imóvel, bem como a assinatura do contrato diretamente com a imobiliária relativo aos serviços de corretagem, perfeitamente válida a transferência ao promitente comprador da obrigação de pagar o referido encargo, tal como estabelecido pelo C. Superior Tribunal de justiça no Tema nº 938 - REsp 1.599.511/SP.

Por fim, consoante disposto no artigo 1.005, parágrafo único, do CPC (
havendo solidariedade passiva,
o recurso interposto por um devedor aproveitará aos outros quando as defesas opostas ao credor lhes forem comuns.
), o provimento do recurso do litisconsorte NETO IMÓVEIS aproveita àquele que não recorreu (ANDERSON FIOROTTI IMÓVEIS LTDA).

Ante todo o exposto,

CONHEÇO

do
s
recurso
s
,
e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de NETO IMÓVEIS LTDA para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem como NEGO PROVIMENTO à apelação adesiva de EMERSON AZEVEDO MACHADO e VIVIANE LIMA PARANGABA.

Inverto o ônus de sucumbência e majoro os honorários para R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais),
suspendendo
a exigibilidade das verbas sucumbenciais diante do deferimento da gratuidade de justiça (fl. 71).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)